Tribunal: TJES
Processo: 0000771-91.2007.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000771-91.2007.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANDRE FERNANDES QUEIROZ

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000771-91.2007.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADEMAR AMARAL QUEIROZ, MARCOS ANDRE FERNANDES QUEIROZ

Advogado do(a) APELADO: RAIMUNDO TEIXEIRA GALVAO - ES3945
Advogado do(a) APELADO: RAIMUNDO TEIXEIRA GALVAO - ES3945

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. ABSOLVIÇÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em empresas de pequeno porte, onde as decisões são concentradas no gestor, este pode ser responsabilizado penalmente pelas condutas praticadas pela empresa.

2. A insuficiência de provas, invocada na sentença absolutória, não se sustenta diante da materialidade comprovada e da responsabilização objetiva do gestor em empresas de pequeno porte, conforme entendimento jurisprudencial.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000771-91.2007.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ADEMAR AMARAL QUEIROZ, MARCOS ANDRE FERNANDES QUEIROZ

Advogado do(a) APELADO: RAIMUNDO TEIXEIRA GALVAO - ES3945
Advogado do(a) APELADO: RAIMUNDO TEIXEIRA GALVAO - ES3945

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público em face da sentença (
link
no Id. 8597291, Vol. 2, pp. 69-74), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual julgou parcialmente procedente a denúncia em face de MARCOS ANDRE FERNANDES QUEIROZ, absolvendo-o da imputação prevista no art. 7º, incisos II, VII e IX, da Lei Nº 8.137/90 e art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 07 de junho de 2002, Ademar Amaral Queiroz, na qualidade de sócio-administrador da empresa denominada Posto Trevo, situada na Rua Licínio Barros, s/n°, Município de São Mateus, teria exposto à venda gasolina "C" fora das especificações regulamentares, em relação ao percentual de álcool etílico anidro combustível, sendo constatada a quantidade de 31% (trinta e um por cento) desse componente, quando o limite máximo permitido seria 25% (vinte e cinco por cento). Tal fato levou os fiscais da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que realizavam inspeção no local, a interditarem os equipamentos do estabelecimento.

No dia 08 de setembro de 2004, tanto
Ademar
, na condição de sócio-administrador da
Distribuidora de Petróleo San Diego Ltda
, localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, n° 655, no Centro do Município de São Mateus, quanto seu filho
Marcos André Fernandes Queiroz
, ora apelado e preposto da referida Empresa, também expuseram à venda álcool etílico hidratado fora das especificações regulamentares, especificamente no que tange ao
potencial hidrogeniônico (pH)
, sendo constatado o valor de
5.0
, inferior ao limite mínimo exigido de
6.0
, tornando o produto impróprio para consumo
.

Houve sentença nos autos declarando extinta a punibilidade do acusado Ademar em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato (link no Id.8597291 , p. 57, Vol. 2).

O apelado Marcos Andre Fernandes Queiroz, por sua vez, fora absolvido em razão da insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início registro que os crimes imputados ao apelado possuem as seguintes redações:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem econômica:

I –
adquirir,
distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei; [...].

Pena: detenção de um a cinco anos.

Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:

II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;

VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;

IX - vender,
ter em depósito para vender ou expor à venda
ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

A materialidade do crime está devidamente comprovada nos autos, especialmente pelos documentos como o
Auto de Infração nº
15834
0
(
037.111.0431,
p. 47-49
)
e o
Boletim de Análise nº 0039/04
(p. 57, Vol. 1)
, que confirmam a venda de combustível adulterado, com teor de álcool superior ao permitido, e a comercialização de álcool etílico hidratado fora das especificações regulamentares.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Empresas que contam com poucos sócios, onde as decisões são concentradas na figura do gestor, é possível imputar a responsabilidade penal ao sócio-gerente, ainda que este alegue não ter participação direta na conduta criminosa. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ART. 1º DA LEI N. 8176/1991. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A denúncia, à luz do disposto no
art. 41 do código de processo penal
, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas. 2.
A

inicial imputa
a

distribuição e fornecimento de
gasolina

do tipo "c" adulterada, com adição de solvente, pela presença da substância química denominada"marcador ", e revela que tal distribuidora tem como um dos sócios e gerente o recorrente.
3.
Tem esta turma entendido que, não sendo o caso de pessoa jurídica que conta com diversos sócios, onde variados agentes poderiam praticar
a

conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica onde as decisões são unificadas no gestor e vem o
crime

da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e
a

responsabilidade pessoal e por culpa subjetiva de seu gestor.
4. A condição de distribuidora de combustíveis limitada, que conta apenas com dois sócios, onde a imputada distribuição de combustível adulterado é indicada como decorrente de condutas de seus sócios/representantes, permite que se admita o nexo causal entre o crime perpetrado e a responsabilidade pessoal dos sócios gerentes, mais ainda quando o local da adulteração se deu na sede da empresa. 5. Não trouxe aos autos o recorrente elementos aptos a infirmar a descrição do quadro societário da empresa contida na inicial acusatória, não havendo como acatar a tese de defesa, sob pena de indevida incursão fático-probatória. 6. Recurso em
habeas corpus
improvido.
(STJ; RHC 55.494; Proc. 2015/0003871-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 19/08/2016)

Após a análise das provas constantes nos autos e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que responsabiliza gestores de empresas de pequeno porte por condutas que resultam na prática de crimes contra a ordem econômica, entendo que a sentença deve ser reformada, conforme passo a explicar.

No presente caso, o réu
Marcos André Fernandes Queiroz
em seu interrogatório
afirmou
ser o Administrador do
Posto
de Gasolina
autuado

e que
possuía a função
de adquirir os combustíveis
, configurando-se sua responsabilidade direta nas operações comerciais da empresa.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça esclarece que, em situações como a presente, em que a Empresa possui poucos sócios e as decisões são unificadas no gestor, é possível estabelecer o
nexo causal
entre a atividade da empresa e a responsabilidade pessoal do gestor pelos crimes praticados. No caso, o
Posto
de Gasolina autuado
era gerido pelo réu, havendo uma concentração de poderes decisórios. Assim, não há como afastar a responsabilidade de
Marcos André
pelos atos praticados em nome da Empresa.

Destaca-se, ainda, que o art. 10, inciso II, da Portaria da Agência Nacional de Petróleo (ANP) 116/00, obriga o revendedor varejista de combustíveis automotivos a garantir a qualidade daquilo que oferece ao público, de modo que possui a obrigação de realizar nos combustíveis os testes necessários para verificar sua regularidade.

Ademais, para afastar a responsabilidade do gestor, seria necessário apresentar elementos aptos a infirmar a descrição do quadro societário e o nexo causal entre o crime e sua conduta. No presente caso, o réu não trouxe provas capazes de afastar sua responsabilidade, limitando-se a alegar que não participou diretamente das atividades de comercialização do combustível adulterado.

Ainda que o princípio do
in dubio pro reo
deva ser aplicado quando subsistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria ou materialidade do delito, as provas dos autos e o entendimento jurisprudencial deixam claro que
Marcos André Fernandes Queiroz
possuía o dever de garantir que o combustível vendido no posto sob sua administração estivesse em conformidade com as normas técnicas.

Diante do exposto, e em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade dos administradores em empresas de pequeno porte,
conden
o
Marcos André Fernandes Queiroz
pela prática dos crimes previstos no
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91
, e
art. 7º, incisos II, VII e IX, da Lei nº 8.137/90
, em combinação com o
art. 29 do Código Penal
.

Passo às dosimetrias das penas.

Em relação ao delito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, não constato elementos para considerar negativa alguma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, também não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que estabeleço a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que concerne ao delito previsto no art. 7º, incisos II, VII e IX, da Lei nº 8.137/90, também aplico o apenamento mínimo, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, também não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que estabeleço a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o apelante pela prática dos delitos previstos no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, e art. 7º, incisos II, VII e IX, da Lei nº 8.137/90, em combinação com o art. 29 do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)